Tribunal: TJBA
Processo: 8085146-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085146-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NEYIR SILVA BAQUIAO, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: MESSIAS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, NEYIR SILVA BAQUIAO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVAS PERTINENTES E RELEVANTES. DEPOIMENTO PESSOAL, PERÍCIA FONÉTICA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA APELANTE QUE CONFERE PLAUSIBILIDADE ÀS SUAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DA BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085146-83.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes
BANCO DO BRASIL S/A , BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA e MESSIAS DOS SANTOS
e como apelado
MESSIAS DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por
Conhecer do Presente Recurso de Apelação interposto por Brasil Card Administradora de Cartao de Credito Ltda
,
e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.